Tribunal: STF
Processo: RE 440004
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-13
Data de publicação: 2013-08-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Ministério Público. Legitimidade. Militar inativo. Incorporação de gratificação. Leis estaduais nºs 58/92 e 133/95 e Emenda Constitucional estadual nº 14/99. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte firmou entendimento acerca da legitimidade do Ministério Público para propositura de ação civil pública com o escopo de proteção do patrimônio público, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.